Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701239-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL EDILSON FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIGUEL EDILSON FERNANDES em face de decisão proferida nos autos do processo 0718215-65.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, quanto a indeferimento de pedido para adequação de valor de RPV. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Brasília, 14 de agosto de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator